Tribunal: TJDFT
Processo: 0720372-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMPEÃ TINTAS LTDA, MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES, ODILON LAZARO NAVES DE ALMEIDA, TINTAS TINGUI, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que deferiu liminarmente pedido de imissão na posse deduzido por THIAGO FELIZ DOS SANTOS, WANDERLEI FERNANDES GONÇALVES, EDNA DA SILVA NUNES e GLAUCIANE RODRIGUES GONÇALVES. Na origem, os agravados ajuizaram ação de imissão na posse ao fundamento de que adquiriram um terreno na cidade de Santa Maria e por meio de licitação pública promovida pela TERRACAP, no entanto, o imóvel encontra-se ocupado pelos réus/agravantes. Em razão dessa situação, notificaram previamente os ocupantes do imóvel para desocuparem no prazo de 30 dias e tentaram uma composição amigável, porém sem sucesso. O juízo de origem concedeu o prazo de trinta dias para os recorrentes desocuparem o terreno e sob pena de remoção compulsória, conforme se extrai da decisão agravada, o. Nas razões recursais, os recorrentes alegaram que a alienação do terreno por meio de licitação da TERRACAP padeceria de vício. Ocupam a área desde 2001 e com autorização da Administração Regional de Santa Maria. Apesar disso, não foram notificados de que o imóvel seria alienado, sendo o único motivo pelo qual deixaram de exercer o direito de preferência. Construíram um prédio e um galpão no lote, onde funcionam, além de um comércio de materiais para pintura, uma conveniência do BRB e uma loja de locação de mesas de sinuca. Postularam a suspensão da ordem de desocupação ou, alternativamente, o reconhecimento do direito à retenção por benfeitorias. Preparo regular sob ID 47069191. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Custas recolhidas (ID 158482065). 2. Trata-se de ação de imissão na posse proposta por THIAGO FELIX DOS SANTOS, WANDERLEI FERNANDES GONCALVES, EDNA DA SILVA NUNES e GLAUCIANE RODRIGUES GONCALVES em desfavor de MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES – ME, TINTAS TINGUI, CAMPEA TINTAS LTDA e ODILON LAZARO NAVES DE ALMEIDA, partes já qualificadas, na qual se pleiteia a tutela antecipada para imediata imissão na posse. Asseveram os autores que são proprietários do imóvel objeto do litígio, que notificaram extrajudicialmente os réus, em 05/04/2023, para desocuparem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, e que até o presente momento não houve a desocupação pelos requeridos. É o relato necessário. DECIDO. À inteligência do art. 300 do CPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consta dos autos que os autores de fato são os proprietários do imóvel, conforme escritura pública de compra e venda de ID 158480451 e certidão de matrícula juntada no ID 158728782. Foi juntada ainda comprovação de que os réus foram notificados extrajudicialmente, de forma pessoal, para desocuparem o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias (ID 158480463). Os elementos documentais demonstram a alienação pelo antigo proprietário, e aquisição pelos autores, com presunção de veracidade e legalidade de todo o procedimento. Decorreu prazo razoável para os requeridos saírem do imóvel, mas eles não cumpriram a notificação. Os autores demonstraram ser os proprietários do imóvel e que não estão podendo ocupar o bem, nem recebem os valores financeiros decorrentes de sua utilização por terceiro, a evidenciar a lesão a seus direitos a todo tempo que estão sem o imóvel. Mister a determinação de desocupação pelos requeridos, com possibilidade de realizar de modo voluntário no prazo fixado pela Justiça. Assim, tenho por presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida, uma vez que configurada a probabilidade do direito dos autores, bem como os danos causados a estes pela impossibilidade de se imitir na posse do imóvel. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e determino a intimação dos réus para que desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias e, não cumprida a determinação no referido prazo, determino, desde já, a expedição do competente mandado de imissão de posse em favor dos requerentes, que deverá ser cumprido com as cautelas de praxe.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Os agravados são proprietários do imóvel em litígio, porque adquiriram por meio de processo público licitatório promovido pela TERRACAP. Não cabe nestes autos analisar eventuais vícios do processo, tendo em vista a presunção de legalidade dos atos administrativos, aliado ao fato de a TERRACAP não compor a relação processual. De igual modo, os próprios agravantes informaram nas razões recursais, que já ajuizaram ação perante a Oitava Vara da Fazenda Pública, na qual pretendem invalidar a venda do bem e o reconhecimento de seu direito de preferência. Ao examinar aquele processo, verifica-se que foi deduzido pedido de tutela provisória de urgência para sobrestar a eficácia da transmissão de propriedade, porém a liminar foi indeferida: “1. Recebo a emenda à inicial de ID 159260143. Anote-se e retifique-se o polo passivo para incluir THIAGO FELIX DOS SANTOS e EDNA DA SILVA NUNES. 2. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência deduzido por MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES - ME em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, WANDERLEI FERNANDES GONCALVES, GLAUCIANE RODRIGUES GONCALVES THIAGO FELIX DOS SANTOS e EDNA DA SILVA NUNES postulando determinar a suspensão de recebimento do caução e recebimentos da demais parcelas concernentes ao imóvel descrito no item no 100 do Edital 13/2023 da TERRACAP, até o julgamento em definitivo do presente processo, de modo a garantir o cumprimento da obrigação de fazer que diz respeito a conceder ao Requerente o exercício do direito de preferência e determinar aos 2o e 3o requeridos a não realizar nenhum tipo de turbação até analise para presente demanda; ou, liminarmente, que seja concedido caso não seja garantido o direito de preferência, o direito de retenção do imóvel, tendo em vista que houve benfeitorias realizadas no imóvel pela autora, ocupante de boa-fé, que não foram devidamente ressarcida. Sustenta que é ocupante de um lote comercial destinado ao programa governamental do PRÓ-DF, localizado na CL 113, Lote B, Santa Maria/DF, há mais de 22 anos. Afirma que o lote foi adquirido por meio de indicação da Administração Regional de Santa Maria/DF em razão do reordenamento das ocupações da dos lotes comerciais da cidade. Esclarece que tinha seu comercio desde 1995 na CL 212 (estacionamento entre os lotes II e I), conforme licença para ocupação de área no 36/95 e com o reordenamento da cidade teve sua empresa remanejada para o endereço em questão e que na época em que foi remanejado para o endereço atual lhe foram dados apenas 90 dias para que a requerente efetuasse a mudança de seu comercio para o lote indicado pela Administração Regional da Cidade, e isto lhe trouxe grandes problemas e despesas na ocasião. Alega que ocupa a área com sua empresa MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES EPP, inscrita no CNPJ no: 02.777.993/0001-38 desde junho de 2001. Sustenta ainda que ingressou com carta consulta junto à Secretaria de Estado e Desenvolvimento Econômico, a fim de regularizar a ocupação do imóvel e visando o desenvolvimento econômico, social e à geração de emprego, renda e receita tributária, conforme protocolo no: 160.000.404/2006, tendo por escopo obter um dos principais benefícios do PRO-DF; que, no entanto, em resposta ao seu requerimento de regularização junto a Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE, informou que o imóvel não faz parte dos imóveis disponibilizados a esta Secretaria, e não localizado. Assevera que foi surpreendido na data de 04/04/2023 com a notícia que o imóvel pertencia aos Requeridos e que deveria desocupar o imóvel no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias; que após ocorrido a requerente passou a buscar informações junto a TERRACAP, uma vez que a requerida ocupa o imóvel desde 2001 e, para sua surpresa o imóvel tinha sido incluso no Edital no 13/2022 e tinha de fato sido arrematado pelos 2o e 3a requeridos. Naquela oportunidade, ela foi orientada a procurar os seus direitos na justiça, sem que pudesse exercer o seu direito de preferência. A requerente chegou inclusive a questionar perante a TERRACAP, o motivo de não ter sido informada sobre a licitação para exercer seu direito de preferência na aquisição do lote, uma vez que, conforme frisado ocupa a área há mais de 22 anos e tal direito não foi respeitado. É o relato necessário. DECIDO. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Novo Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). Ocorre, porém, que não vislumbro que a autora tenha probabilidade do direito invocado. Com efeito, consta do Edital no 13/2022, especificamente no tópico do CAPÍTULO II, tópico - D) DO DIREITO DE PREFERÊNCIA, trata do tema em tela, nos seguintes termos: 11. O Direito de Preferência será regulado em conformidade com as regras estabelecidas na Resolução no 231/2012 CONAD, que pode ser consultada no site www.terracap.df.gov.br, Órgãos Colegiados/Resolução. 11.1. Os ocupantes desses imóveis, que participarem do processo licitatório, e não forem vencedores, poderão requerer o exercício do direito de preferência à aquisição do (s) mesmo (s) no valor da melhor oferta, desde que apresentem requerimento por escrito, com a documentação comprobatória de sua ocupação, nos termos da citada Resolução, protocolado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da realização da Licitação Pública, sob pena de perda do direito. 11.2. Os imóveis cujo direito de preferência à aquisição tenha sido reconhecido ao ocupante pela Terracap em Processo Administrativo específico, de acordo com normas internas desta Companhia, serão discriminados no Edital de Licitação. Por sua vez, a Resolução no 231/2012 CONAD é taxativa no sentido de que os requerimentos de direito de preferência apresentados terão seus deferimentos condicionados à existência de instrumento público estatal autorizador da ocupação, reconhecido pela Terracap, por ela expedido ou emitido por agente público competente para tal ato, ainda que vencido, emitido em nome do ocupante primitivo ou em nome de terceiros, desde que respeitada a sua cadeia sucessória (art. 5o). Logo, a autora não tem direito de preferência a ser tutelado, pois confessadamente não é legítima ocupante do imóvel, pois não apresentou nenhum documento idôneo emitido por ocupante primitivo e sua cadeia sucessória. Além disso, a autora apresenta como documento autorizativo estatal uma declaração emitida pela Administrador Regional de Santa Maria e datada de 01/06/2001 informando que a requerente está sendo remanejada do lote para imóvel situado na CL 113, LOTE B – Santa Maria, mediante licença de ocupação (ID 157584663). Todavia, referida licença para ocupação da área pública é documento precário, emitido pela Administração Regional de Santa Maria, sem qualquer anuência ou consentimento da Terracap, na qualidade de legítima proprietária do imóvel, sendo certo que o Distrito Federal e a TERRACAP são pessoas jurídicas distintas, com patrimônio próprio. Portanto, não há nenhum ato da TERRACAP delegando poderes àquela Administração Regional para política de uso e ocupação de seus imóveis. Assim, não há competência daquela Administração Regional para tal, sendo o ato sem nenhuma validade para o fim colimado. Logo, trata-se de documento emitido por autoridade incompetente e não tem o valor jurídico atribuído pela autora. Ademais, conforme a peça inicial do Proc. no 0704407-06.2023.8.07.0010, em trâmite perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, ajuizada pelos adquirentes do imóvel (os aqui réus THIAGO FELIX DOS SANTOS, WANDERLEI FERNANDES GONCALVES, GLAUCIANE RODRIGUES GONCALVES, EDNA DA SILVA NUNES), o imóvel em tela é ocupado e administrado pelos membros de uma família, sendo o sr. ODILON LAZARO NAVES DE ALMEIDA o responsável principal, em conjunto com sua esposa MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES e seu filho em comum EDER NOGUEIRA NAVES. Assim, naquela mencionada demanda, ação de imissão de posse, ajuizada em desfavor de MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES - ME (GRUPO CAMPEA), CAMPEA TINTAS LTDA, TINTAS TINGUI e ODILON LAZARO NAVES DE ALMEIDA, a tutela de urgência foi concedida em 17/05/2023 para determinar aos réus que desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias e, não cumprida a determinação no referido prazo, a determinação da expedição do competente mandado de imissão de posse em favor dos requerentes. Desta forma, seja porque a autora não tem direito de preferência, seja porque a transferência do imóvel já se aperfeiçoou (conforme Escritura Pública de ID 159263378), seja porque já existe liminar judicial determinando a desocupação do imóvel, inexiste direito subjetivo violado no presente caso. Por fim, registro que a parte autora não possui direito de retenção por benfeitorias, nos termos da Súmula 619 do STJ: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Assim, ausente os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Tendo em vista que a questão compreendendo eventual vício no processo licitatório está submetido a outro juízo e em ação própria, resta a análise da irresignação tão somente quanto ao pretenso direito de retenção por benfeitorias. Os agravantes alegaram que são ocupantes de boa-fé e que erigiram um edifício e um galpão no imóvel, consumindo recursos vultosos e que teriam o direito de retenção até que sejam devidamente indenizados. O direito de retenção por benfeitorias é previsto nos arts. 1.129 e 1.220, do Código Civil: Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Art. 1.220. Ao possuidor de má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. Conforme se abstrai do texto legal, o pressuposto para assegurar ao possuidor o direito de retenção é a boa-fé. Os agravantes ocupavam a área a título precário e mediante autorização da Administração Regional de Santa Maria desde 2001. Realocaram a empresa para atender às necessidades de reordenamento das atividades comerciais. A designação da área para ocupação pelos agravantes e licenciamento de sua atividade comercial presumem-se legítimos, dada a presunção de legalidade dos atos administrativos. Da mesma forma, não se pode inquinar de possuidor de má-fé aquele que se instalou na área, edificou e realizou melhorias e lá permanece por mais de vinte anos por conta de autorização da administração regional, repartição integrante da administração pública direta. Lado outro, os agravados tinham conhecimento de que o objeto licitado e arrematado compreendida tão somente a terra nua, conforme expressamente consignado no respectivo edital. Ou seja, o preço de venda não abarcava as acessões ou benfeitorias, cuja existência foi expressamente informada pela ressalva de que se tratava de terreno ocupado e edificado. Nesse contexto, não se afigura razoável desalijar quem, há vinte anos, se instalou na área e mediante autorização do poder público, constituiu sua empresa e clientela, sem a prévia indenização por todas as acessões e benfeitorias que agregaram o atual valor ao imóvel. Nesse sentido, já se manifestou essa corte: “PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO POR LICITAÇÃO. BENFEITORIAS ERIGIDAS DE BOA-FÉ PELO OCUPANTE DO IMÓVEL, DURANTE A VIGÊNCIA DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO. DIREITO À IMISSÃO NA POSSE CONDICIONADO À INDENIZAÇÃO PRÉVIA DAS BENFEITORIAS. PAGAMENTO DE ALUGUEIS AO ADQUIRENTE PELA OCUPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Assiste ao ocupante do imóvel o direito de reter o imóvel enquanto não lhe forem indenizadas as benfeitorias que erigiu de boa-fé, durante a vigência de contrato de cessão de direito de uso, ainda que a propriedade do bem tenha sido transferida a terceiro. Além disso, se constou da escritura pública de compra e venda que o imóvel estava ocupado, que haviam acessões e benfeitorias erigidas pelo ocupante e que o negócio jurídico celebrado compreendia apenas o terreno, imitir o adquirente na posse sem a prévia indenização das acessões e benfeitorias implicaria o enriquecimento ilícito do comprador, que pagou pelo preço do imóvel nu e o receberia valorizado pelas construções. 2. Enquanto não ressarcido o valor das benfeitorias, o exercício da posse sobre o imóvel é de boa-fé, não havendo que se falar em pagamento de alugueis pelo uso do imóvel. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1128844, 20130111642345APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295)” As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e suspender da liminar de imissão de posse até que seja decidido pelo Colegiado se os agravantes possuem direito de retenção o lote em razão as acessões e benfeitorias. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator